Tribunal: TJDFT
Processo: 0723709-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. MENOR. VALORES BLOQUEADOS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
1. A Constituição Federal, em seu art. 227, consagrou o princípio do melhor interesse da criançae do adolescente, devendo este prevalecer sobre qualquer outro, para, assim, garantir ao menor seu pleno desenvolvimento.
2. O simples relatório médico, especificando que a criança possui restrição alimentar, não é suficiente para justificar a liberação do valor bloqueado, vez que não comprova que seus genitores não possuem capacidade financeira de sustentar o menor em suas necessidades.
3. O pedido de liberação de valores poderá ser renovado perante o juízo singular, cabendo ao postulante comprovar as necessidades do menor, a fim de atender ao seu melhor interesse.
4. Apelo não provido.